Tribunal: TJSP
Processo: 1017355-40.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito buscando o reconhecimento da ilegalidade da incidência das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS de sua conta de luz. Sentença julgou improcedente a demanda, e a autora interpôs recurso de apelação. II. Questão em Discussão: A questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito buscando o reconhecimento da ilegalidade da incidência das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS de sua conta de luz. Sentença julgou improcedente a demanda, e a autora interpôs recurso de apelação. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica. III. Razões de Decidir: (i) A Primeira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS. (ii) A modulação dos efeitos da decisão estabelece que os efeitos das decisões liminares proferidas até 27.03.2017 devem ser mantidos, beneficiando os consumidores que obtiveram tutela antecipada antes dessa data. IV. Dispositivo: Recurso provido, em parte para manter a improcedência, contudo, respeitando-se a modulação dos efeitos para o período em que vigorou a antecipação da tutela.